Tribunal: TJMT
Processo: 0000771-23.2001.8.11.0046
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000771-23.2001.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SEBASTIAO REIS TELES - CPF: 100.307.601-78 (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (EMBARGANTE), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (EMBARGANTE), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (EMBARGANTE), LUIZ ANDREOTTI - CPF: 139.038.888-34 (EMBARGANTE), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (EMBARGANTE), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (EMBARGANTE), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (EMBARGANTE), SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI (EMBARGANTE), MARIADO CARMO PEROZZO ANDREOTTI (EMBARGANTE), DOLORES BOGAS ANDREOTTI (EMBARGANTE), GERALDO MANHANI (EMBARGANTE), ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI (EMBARGANTE), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), ADEMAR ANDREOTTI - CPF: 221.918.798-53 (EMBARGADO), ALCEBIADES ANDREOTTI - CPF: 139.038.708-97 (EMBARGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DEOLINDO ANDREOTTI - CPF: 139.039.428-04 (EMBARGADO), DOLORES BOGAS ANDREOTTI (EMBARGADO), GERALDO MANHANI (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), LAVINIA ANDREOTTI - CPF: 153.356.908-87 (EMBARGADO), LIRIO ANDRIOTTI - CPF: 123.976.288-72 (EMBARGADO), LUIZ ANDREOTTI - CPF: 139.038.888-34 (EMBARGADO), MARIADO CARMO PEROZZO ANDREOTTI (EMBARGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), ROSALINA ANDREOTTI MANHANI - CPF: 153.356.828-68 (EMBARGADO), ROSEMARY MARQUES ANDREOTTI (EMBARGADO), SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI (EMBARGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO REIS TELES - CPF: 100.307.601-78 (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIRIO ANDRIOTTI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SEBASTIANA MARQUES ANDRIOTTI (EMBARGANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LIRIO ANDRIOTTI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE SEBASTIANA MARQUES ANDRIOTTI (EMBARGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARQUES ANDREOTTI (EMBARGANTE), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), LUCIA MARIA TORRES FARIAS - CPF: 691.108.321-49 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MAITE NASCIMENTO LIMA - CPF: 010.691.781-10 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO TORRES FILHO - CPF: 097.655.318-00 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), HUMBERTO JOSE PEIXOTO VELLOZO - CPF: 075.240.957-32 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), RENATA BARCARO - CPF: 042.225.139-97 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO), SILVIO QUEIROZ TELES - CPF: 700.899.571-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – AÇÃO POSSESSÓRIA SOBRE O MESMO IMÓVEL – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PETITÓRIA – VEDAÇÃO LEGAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LÍRIO ANDRIOTTI e Outros e SEBASTIÃO REIS TELES, contra o acórdão desta 3a Câmara Cível que proveu a apelação interposta por
SEBASTIÃO REIS TELES
.

Aduz o 1o embargante (id. 147422150) que o acórdão atacado é omisso, porquanto não foram analisados as informações e pedidos formulados nas contrarrazões ao recurso de apelação (id. 97386980 – fls. 98-110), “capazes de infirmar a conclusão adotada, que merecem atenção desta e. Corte” (id. 147422150 – fl. 02).

Por sua vez, o 2o embargante (id. 147542669) alega que há omissão, em razão de impugnação de valor da causa.

Contrarrazões nos id’s. 148423662 e 148674651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, senão, vejamos.

Dos embargos de LÍRIO ANDRIOTTI e Outros

Segundo os ora embargantes, o acórdão é omisso, porquanto não foram analisados as informações e pedidos formulados nas contrarrazões ao recurso de apelação (id. 97386980 – fls. 98-110), “capazes de infirmar a conclusão adotada, que merecem atenção desta e. Corte” (id. 147422150 – fl. 02).

Ocorre todavia que os embargantes pretendem somente rediscutir a matéria por evidente descontentamento, eis que as questões postas à discussão foram devidamente enfrentadas.

Os embargantes defendem a necessidade de ser considerado “o entendimento trazido no REsp 1655582/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi”, além da necessidade dos Desembargadores que compõem a Câmara Julgadora levarem em conta “que o litígio se iniciou com citação válida, nos termos do art. 240 do CPC ou art. 219 do CPC/73, ocorrida apenas em 2014”.

Entretanto, é imperioso relembrar que o art. 557 do CPC veda a propositura de ação petitória na pendência de ação possessória.

Dos embargos de SEBASTIÃO REIS TELES

Com relação à impugnação ao valor da causa, não há omissão.

Isso porque, a matéria não foi conhecida nesta instância, uma vez que a parte incorreu em inovação recursal e a matéria está preclusa.

Restou demonstrado que o juízo de origem determinou à parte autora que corrigisse o valor em montante não inferior ao indicado pela parte ré, o que foi feito na hipótese.

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023